Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-88.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de expediente – Município de Potirendaba – Exercícios de 2015 a 2019 – Inobservância dos requisitos de divisibilidade e de especificidade – Inexigibilidade da exação diante de seu caráter universal e indivisível – Inteligência dos arts. 77, do CTN, e 145, II, da CF – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de expediente – Município de Potirendaba – Exercícios de 2015 a 2019 – Inobservância dos requisitos de divisibilidade e de especificidade – Inexigibilidade da exação diante de seu caráter universal e indivisível – Inteligência dos arts. 77, do CTN, e 145, II, da CF – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001123-88.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA, é apelada ANA
COMPAGNUSSI GUIDINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-88.2019.8.26.0474 PÁG. 2/8
VOTO 17820/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001123-88.2019.8.26.0474
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
APELADO: ANA COMPAGNUSSI GUIDINI
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito Taxas de
limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de
expediente
Município de Potirendaba
Exercícios de
2015 a 2019 Inobservância dos requisitos de divisibilidade
e de especificidade Inexigibilidade da exação diante de
seu caráter universal e indivisível Inteligência dos arts.
77, do CTN, e 145, II, da CF
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito fiscal
ajuizada por ANA COMPAGNUSSI GUIDINI contra a FAZENDA MUNICIPAL
DE POTIRENDABA objetivando a declaração de inexigibilidade das taxas de
limpeza pública, de expediente e de conservação de vias e logradouros, e a
repetição dos valores pagos a esses títulos, devidamente atualizados, no
período de 2015 a 2019, além de custas e honorários advocatícios.
A r. sentença de fls. 227/235 julgou procedente a ação,
para reconhecer a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança das taxas
de limpeza, conservação de vias e de expediente, referente aos imóveis
descritos na inicial, e determinar que a municipalidade proceda à devolução
dos valores, respeitada a prescrição quinquenal considerada a data do
ajuizamento da ação, na forma da Súmula no 85 do STJ, atualizados
monetariamente, desde quando devida cada parcela, observando-se os
índices previstos na Tabela Prática para cálculo de atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-88.2019.8.26.0474 PÁG. 3/8
IPCA-E - do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quanto aos juros de
mora serão devidos desde a citação, e observarão o disposto no art. 1o- F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, respeitado o que
vier a ser definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810)
e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Em consequência, julgou
extinto o processo com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC).
Recorre o Município (fls. 237/247) buscando anular
parcialmente a sentença, invertendo-se ou diminuindo-se o ônus
sucumbencial, e expurgando-se a tese de ilegalidade e inconstitucionalidade
da cobrança da taxa de limpeza, consoante Súmula Vinculante no 19 do STF.
Contrarrazões
às
fls.
250/256
pugnando
pela
manutenção do julgado e pela majoração da verba honorária na esfera
recursal.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
O Supremo Tribunal Federal fixou balizas quanto à
interpretação dada ao art. 145, II, da Constituição, no que concerne à
cobrança de taxas pelos serviços públicos de limpeza prestados à sociedade,
entendendo como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de
outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em
geral (uti universi).
É o que se verifica pelo teor da Súmula Vinculante no 19
do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-88.2019.8.26.0474 PÁG. 4/8
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal.”
Nesse contexto, decisão proferida pelo Pretório Excelso:
“As taxas de coleta de lixo domiciliar são espécies de tributo idôneas
quando dissociadas do serviço de limpeza e conservação de vias e
logradouros públicos. Precedentes: AI n. 556.626-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje de 09.03.2011 e AI n.
486.719-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje
de 04.11.2010.”
Conquanto
o
Supremo
Tribunal
Federal
tenha
reconhecido a legalidade da cobrança da taxa de lixo, quando exclusivamente
para remuneração do serviço de coleta, remoção e destinação do lixo
provenientes dos imóveis, há de ser observado se a lei municipal em cada
caso atende ou não aos requisitos da especificidade e divisibilidade de que
tratam os artigos 77 e 79, II e III do CTN e art. 145, II da CF.1
Sob essa ótica, no caso do Município de Potirendaba, o
fato gerador da taxa de lixo não está dissociado de outros serviços públicos de
limpeza realizados em benefício da população em geral.
Como se observa, o artigo 139 da Lei Municipal no
1.083/1983 prevê que a taxa de limpeza tem como fato gerador a utilização
efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços
municipais de limpeza das vias e logradouros públicos e particulares. Por sua
vez, o seu parágrafo único, considera serviço de limpeza: I - a coleta e
1 CTN, Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de
suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto
nem ser calculada em função do capital das empresas.
CTN, Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de
necessidades públicas;
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.
CF, Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-88.2019.8.26.0474 PÁG. 5/8
remoção de lixo domiciliar; II - a variação, a lavagem e a capinação das vias e
logradouros; e, por fim, III - a limpeza de córregos, bueiros e galerias pluviais.
Portanto, não houve na legislação municipal a exata
especificação da situação necessária à ocorrência do fato gerador da Taxa do
Lixo, requisito esse indispensável, a teor do artigo 114 do Código Tributário
Nacional.2
Com relação à Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros públicos, o STF já se pronunciou no sentido de que sua a base
de cálculo é “própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e
divisíveis postos à disposição do seu contribuinte” e “não tendo o município
uma vez que, em matéria de impostos, a competência é da União

competência para criar tributos outros que não os que a Constituição lhe
atribui, o imposto dissimulado pela taxa é inconstitucional”. (RE 121.617).
A Taxa de Expediente, por seu turno, igualmente deve
ser rechaçada, por não se observar, in casu, nenhum serviço prestado no qual
se mostre como plausível sua exigibilidade, devendo, a Fazenda Municipal,
arcar com os custos provenientes da emissão de carnês de IPTU - como, a
propósito, já decidiu esta Colenda Câmara:
APELAÇÃO Ação Declaratória de Inexigibilidade de taxas cumulada
com Repetição do Indébito Taxa de conservação de vias públicas e
pavimentação
e
iluminação
pública
e
expediente
-
Inconstitucionalidade - Descabimento das cobranças Serviços que
beneficiam toda a comunidade
Inteligência do artigo 145 da
Constituição Federal e 77 a 79 do Código Tributário Nacional, bem
como da Súmula 670 do Supremo Tribunal Federal. Matéria de ordem
pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Verba honorária majorada - Recurso do executado provido e
recurso da Municipalidade desprovido. [...] Os honorários advocatícios
têm natureza alimentar e, portanto, constitucional, porquanto
garantem a dignidade da pessoa humana daqueles que deles
necessitam. Assim, de rigor sua majoração, para fixar o valor em R$
600,00. (Apelação no 0005125-58.2011.8.26.0132, Rel. RODOLFO
2 CTN, Art. 114. “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-88.2019.8.26.0474 PÁG. 6/8
CÉSAR MILANO, v.u., j. 04/4/13,).
Não obstante, embora a apelante alegue que os serviços
incursos nos itens II e III do parágrafo único do art. 139 da Lei Municipal em
comento não foram recepcionados perla Constituição Federal, fato que implica
sua revogação automática, não deixou de incluir para pagamento juntamente
com o IPTU, as Taxas de Limpeza Pública, Taxas de Conservação de Vias e
Taxas de expediente, ora impugnadas.
Nesse aspecto, como bem observado pelo magistrado
singular “No caso, diante da forma como foram calculadas as taxas de
conservação de vias e logradouros públicos e de limpeza, verifica-se que estas
se referem a serviços (tais como: desentupimento de bueiros, conservação de
ruas e logradouros públicos, etc.) de caráter indivisível e que beneficiam toda a
coletividade, não apenas o proprietário do imóvel a ela relacionado. Assim,
também por este aspecto as taxas cobradas se mostram inconstitucionais, já
que, se se refere a serviços indivisíveis e de caráter universal, taxa não é, mas
sim, imposto.”
Ademais, conquanto a apelante tenha invocado a Súmula
19 do STF para justificar a cobrança da taxa de limpeza pública, esta não se
confunde com a taxa de remoção de lixo albergada pela referida súmula. Aliás,
observa-se dos demonstrativos de lançamento de IPTU e taxas de serviços
urbanos de 2015 a 2019 (fls. 15/44) que a receita discrimina a cobrança de
Imposto Predial, Imposto territorial Urbano, Conservação de Vias, Limpeza
Pública, Remoção de Lixo, e Expediente. Pela linha de raciocínio da apelante,
se a taxa de limpeza pública compreende a coleta de lixo, por que destacar
esta última para cobrança configurando a duplicidade de pagamento? Além
disso, a legalidade/constitucionalidade da taxa de lixo não foi objeto de
questionamento, nem, por conseguinte, do pedido de restituição.
Posto isto, de rigor a restituição dos valores pagos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-88.2019.8.26.0474 PÁG. 7/8
apelado, relativamente às taxas em questão, respeitada a prescrição
quinquenal. Observa-se que o Magistrado “a quo”, ciente da pendência do
julgamento do Tema no 810 pelo STF, deixou claro que eventuais alterações
quanto aos juros e correção monetária deveriam ser respeitadas.
Portanto, tratando-se a hipótese dos autos de repetição
de indébito, respeitada a prescrição quinquenal, e sendo a matéria de ordem
pública, quanto aos juros e correção monetária, observa-se os termos da
Repercussão Geral Tema no 810 atrelada ao RE 870947/SE e Tema no 905 -
REsp. 1.495.146/MG, j. em 02/03/2018, sendo que na repetição de indébito
devem corresponder aos mesmos índices utilizados na cobrança de tributo
pago em atraso e, não havendo disposição legal especifica, deverão ser os
juros calculados à incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do
trânsito em julgado, de acordo com previsão expressa na primeira parte do §
1o do art. 161 c/c parágrafo único do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-
STJ. Por fim, na fixação da correção monetária, incidirá o IPCA-E, conforme
decidido pelo plenário do STF, em sessão realizada no dia 03/10/19, que
finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE e decidiu que
as dívidas da Fazenda Pública, inclusive aquelas decorrentes de decisões
judiciais, devem ser atualizadas mediante a aplicação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do pagamento indevido,
a contar do desembolso (Súmula 162-STJ).
Por fim, aplicando a nova sistemática para o arbitramento
da verba honorária sucumbencial em grau recursal, dada a manutenção da
sentença, acrescenta-se mais 5% à porcentagem arbitrada em primeiro grau
(artigo 85, §11o, do CPC).
Para fins de acesso aos Tribunais Superiores,
consideram-se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes, ressalvando-se que o V. acórdão não está
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados, nem a discorrer sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-88.2019.8.26.0474 PÁG. 8/8
os dispositivos de lei invocados, se encontrou razões suficientes para
fundamentar a decisão.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator